Tribunal: TJES
Processo: 0048846-26.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0048846-26.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA AURELIA SOARES DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS. MULTA CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE ALUGUEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por MRV Engenharia e Participações S. A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a “ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais”, condenando a construtora ao pagamento de multa contratual, indenização por danos morais e ressarcimento de valores de aluguel, devido ao atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, justificando a aplicação das penalidades contratuais e a indenização por danos morais;

(ii) A possibilidade de ressarcimento dos valores pagos a título de aluguel pelos autores, decorrente da mora da construtora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O atraso na entrega do imóvel, após o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual, justificando a aplicação da multa prevista no contrato.

3. A indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 para cada um dos autores, está devidamente fundamentada, considerando o abalo emocional e os transtornos sofridos.

4. Os autores fazem jus à restituição dos valores pagos a título de aluguel, uma vez que o atraso na entrega do imóvel foi provocado pela construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva da construtora justifica a aplicação das penalidades previstas no contrato, bem como a indenização por danos morais.

2. O ressarcimento dos valores de aluguel é devido em casos de atraso na entrega do imóvel, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VI e VIII; Código Civil, arts. 389, 395 e 475.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014991-87.2016.8.08.0012; TJES, Apelação Cível nº 0024034-75.2017.8.08.0024; STJ, REsp nº 1.729.593/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0048846-26.2013.8.08.0024

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A.

APELADOS: LUCIANO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA AURÉLIA DE OLIVEIRA E JOSÉ RAMOS DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

MRV Engenharia
e
Participações S. A
.

interpôs

recurso

de apelação

em face da respeitável sentença, integrada pela decisão de embargos, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação de revisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais” proposta contra ela por
Luciano Soares
d
e Oliveira, Maria Aurélia
d
e Ol
i
veira
E
José Ramos
d
e Oliveira

que
julgou parcialmente os pedidos descritos na petição inicial para condenar a requerida:
“
(i)
ao pagamento da multa prevista na cláusula 4.2 do contrato firmado entre as partes em favor dos requerentes, em razão de seu inadimplemento contratual;
(ii)
a ressarcir os requerentes
o
percentual de 8% previsto na cláusula sétima, haja vista que a resolução do contrato ocorreu por culpa exclusiva da requerida;
(iii)
a ressarcir os valores de alugueis pagos entre os meses de julho de 2011 e maio de 2012 pelos requerentes, com os respectivos acréscimos legais;
(iv)
ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
Condenou ainda “a requerida nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação”.

Nas razões recursais
,

a
apelante
sustent
ou
, em síntese,
que:

1) “
p
ara que fosse configurada a renúncia a direitos e eventual nulidade do acordo, impreterivelmente deveria restar comprovada a má-fé da construtora”;
2) “O objetivo da presente demanda é ilegal”;
3) “nenhuma responsabilidade existe por parte da construtora para com a ocorrência do dito embargo, relativo à disputa entre os municípios de Vitória e Serra”; 4) “não há que se falar em necessidade de devolução ou ilegalidade nos procedimentos”; 5) “não há que se falar em pagamento das penalidades previstas em contrato por parte da construtora. Primeiro, porque não demonstrada a responsabilidade da empresa para com a ocorrência dos problemas narrados em inicial. Segundo, porque a aplicação das multas e demais sanções se mostra impertinente ao caso concreto”; 6) “por mais que se considere eventual abalo sofrido pelos recorridos, sobretudo diante da solução ofertada pela construtora, não há que se falar em indenização por danos morais, e, mesmo que assim não fosse, não há que se falar em indenização nos patamares fixados”; 7) “requer seja minorado o quantum indenizatório para até R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

R
equere
ram
que seja reformada a sentença
para
integral reforma da sentença e total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

D
e saída consigno que a relação das partes é de consumo, portanto, é aplicável ao caso as normas consumeristas.

Cumpre esclarecer que o prazo para a

entrega
d
o imóvel
era dezembro de 2010 (fl. 50), postergando-se para junho de 2011, computando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias (fl. 54, cláusula quinta, segundo parágrafo), mas até maio de 2012 até a data da rescisão, o imóvel não tinha sido entregue.

A orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tendo a requerida injustificadamente descumprido o prazo acordado de entrega do imóvel, já contabilizado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, incorre em mora [...]” (Apelação cível n. 0014991-87.2016.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 12/09/2022; DJES 26/10/2022), ou seja, “Conforme entendimento assentado nesta Egrégia Terceira Câmara Cível é válida a cláusula contratual que estabelece o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega de imóvel prometido à venda em construção. Todavia, em consonância com a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação [...] (STJ, RESP n. º 1582318/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022264-19.2014.8.08.0035 JAP0022264-19.2014.8.08.003512/09/2017, DJ 21/09/2017)” (Apelação cível n. 0039299-64.2010.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 02/02/2021; DJES 12/02/2021).

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 971, consignando que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”

Assim sendo, não assiste razão a apelante quanto a impossibilidade da inversão das penalidades em seu desfavor, visto que, configurado o inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel no prazo estabelecido, deve incidir a penalidade em seu desfavor.

Desse modo, verificando que o contrato prevê, na cláusula
4.2
,
multa
moratória
de 2% (dois por cento)

e
juros
de mora
de 1% (um por cento) ao mês
ou fração de mês,

calculada
sobre o valor
atualizado da parcela
, idênticas penalidades devem incidir em desfavor do fornecedor sobre o valor das prestações vencidas no período de sua mora, qual seja, de
junho de 201
1

a

maio de 2012
.

Não merece prosperar também a alegação da recorrente quanto a impossibilidade de restituir os valores previstos na cláusula sétima do contrato, isso porque tal disposição contratual é clara quanto responsabilização de quem deu causa a resolução contratual. Oportunamente, colaciono o trecho mencionado (fl. 57):

“
A resolução contratual implica em imediata extinção das obrigações anteriormente assumidas e na devolução dos valores pagos pelo(a) PROMITENTE COMPRADOR(A), deduzidos 8% (oito por cento) do valor de Contrato para cobrir as despesas iniciais de publicidade, comercialização, etc; e 1% (um por cento) do valor atualizado do Contrato por mês, a título de fruição, quando houver.”

Como já mencionado, no caso, a relação entre as partes é inegavelmente de consumo, e, portanto, a responsabilidade da apelante é objetiva. No decorrer da demanda, o ônus da prova foi invertido, cabendo a requerida

comprovar a

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo dos direitos dos autores, o que de fato não ocorreu.

Alegou a apelante que “por mais que se considere eventual abalo sofrido pelos recorridos, [...] não há que se falar em indenização por danos morais” e que “não há nos autos mínima prova de qualquer agir contrário à legislação por parte da construtora capaz de dar ensejo à responsabilização” de forma que “se presente algum transtorno, trata-se, tão somente, de dissabores da vida em sociedade, do cotidiano”.

No entanto, conforme apurado nos autos, o ato cometido pela apelante ultrapassou o que se convencionou denominar dissabores do cotidiano, até porque “apesar da reconhecida validade do termo aditivo, é presumido o prejuízo experimentado pelos adquirentes diante da postergação do prazo inicialmente pactuado e, o que é pior, do descumprimento pela construtora do prazo elastecido” (TJ-ES, Apelação cível n. 0024034-75.2017.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 16-11-2021; data da publicação/fonte: Dje 03-12-2021) e “Os transtornos enfrentados pelos promitentes compradores, que estavam adimplindo as respectivas prestações do contrato e arcando com o pagamento de aluguel de outro imóvel para moradia, ao mesmo tempo, não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano. Por esta razão merece respaldo o pedido de indenização por danos morais, vez que os atos perpetrados causaram violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais, de abalo considerável e de instabilidade emocional na vida dos requerentes, que tanto almejavam estar num apartamento próprio” (TJ-ES, Apelação Cível n. 0022609-83.2016.8.08.0012, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Então substituta Rachel Durão Correia Lima; data do julgamento: 26-10-2021, data da publicação no Diário: 01-12-2021).

No mais, não verifico ausência de proporcionalidade ou de razoabilidade na quantificação da indenização por danos morais no caso vertente,
fixada pelo douto Juiz de primeiro grau em R$
10
.000,00 (
dez
mil reais) para cada um dos autores.
Em situações semelhantes, este egrégio Tribunal teve oportunidade de manter indenizações por danos morais fixadas em
igual patamar.

(
Apelação
c
ível n. 5004402-02.2022.8.08.0024,
Primeira Câmara Cível, Re
l
.
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior
,
data do julgamento:
18
-
06
-202
4
, data da publicação/
fonte
:
Dje

19
-
06
-202
4)
;
(
Apelação
c
ível n 5014920-51.2022.8.08.0024,
Segunda
Câmara Cível, Rel. Des.
Raphael Americano Câmara
,
data do julgamento:
10
-
07
-202
4
, data da publicação/
fonte
:
Dje

11
-
07
-202
4)
; Apelação
c
ível n. 0007880-51.2014.8.08.0035,
Quarta
Câmara Cível, Re
l
.
Eliana Junqueira Munhós Ferreira
,
data do julgamento:
10
-
06
-202
4
, data da publicação/
fonte
:
Dje

1
7-0
6
-202
4
.

C
om relação
à restituição dos valores pagos a título de aluguel, os autores fazem
jus
a este recebimento
nos termos da respeitável sentença
, tendo em vista que o atraso se deu por motivos alheios a eles. Nesse sentido, o
colendo
Tribunal da Cidadania, por meio do julgamento dos recursos repetitivos, firmou tese (Tema 996;
item 1.2
)
no sentido de que “no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (REsp n. 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 25-09-2019, data da publicação/fonte: DJe 27-09-2019).

Não há, portanto, nenhum reparo a ser feito na respeitável sentença.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso e nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.